Tribunal: TJPA
Processo: 0810062-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810062-31.2021.8.14.0401

APELANTE: JONATHAS JARDIM MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa e indenização no valor de R$ 500,00, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) analisar a possibilidade de redução da pena ao mínimo legal; (iv) apurar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime inicial; e (v) avaliar se é devida a multa indenizatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em prova idônea, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmam a materialidade e autoria delitivas.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a palavra da vítima como meio de prova relevante em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

5. A majorante do concurso de pessoas é mantida diante do relato firme da vítima no sentido de que o crime foi praticado por três agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os comparsas.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal na sua redução.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois não estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante do emprego de grave ameaça e da pena superior a 4 anos.

8. O regime inicial semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, em razão da pena aplicada e da ausência de requisitos legais para regime mais brando.

9. A manutenção da multa indenizatória fixada com base no art. 387, IV, do CPP é devida, sendo incabível sua exclusão por mera alegação de hipossuficiência, sem prova concreta da impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais é suficiente para embasar condenação por roubo. 2. A incidência da majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação de todos os agentes, bastando a demonstração da atuação conjunta. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal. 4. A multa indenizatória prevista no art. 387, IV, do CPP é compatível com a condenação, sendo inviável sua exclusão com base na alegação de hipossuficiência econômica não comprovada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "b"; 44, I; 157, §2º, II; CPP, arts. 386, IV; 387, IV; 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC 380.712/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jonathas Jardim Miranda apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 14074842).

O recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas, bem como a redução da pena ao patamar mínimo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e abrandamento do regime prisional. Por fim, postula pelo afastamento da multa indenizatória (ID 17644443).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17644445), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25024336).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado por subtrair, mediante grave ameaça, um aparelho celular pertencente à vítima Suellem Ariane de Souza, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade

e
autoria
delitiva exsurgem, em primeiro plano, do relato da vítima prestado em sede inquisitiva, oportunidade em que a ofendida declarou que:

[...] estava em companhia de seu amigo WASHINGTON, indo para suas casas, quando na Av. Assis de Vasconcelos px a Rua Tiradentes, foram abordados por 03(três) meliantes os quais mediante ameaças de morte, alegando que dariam um tiro caso reagissem, ordenaram que a depoente juntamente com seu amigo entregassem o celular; QUE, apenas a depoente teve o celular ROUBADO, sendo que após o roubo os meliantes saíram correndo em direção à rua Tiradentes, momento em que ia passando uma VTR da polícia militar; QUE, avisaram a guarnição sobre o ocorrido, tendo informado para onde os meliantes corriam; QUE, correu junto com seu amigo atrás dos meliantes e da VTR, tendo um dos meliantes sido detido pela VTR mais adiante do local do falo; QUE, o meliante no momento em que foi detido não portava o celular da depoente, tendo sido encontrado apenas portando uma Faca. (ID 14074663 - Pág. 17).

Em juízo, a vítima ratificou o teor do depoimento prestado em sede inquisitorial, declarando que:

Após sair do trabalho, dirigia-se para a parada próxima à Praça da República, nas imediações da parada da Assis de Vasconcelos, quando foi abordada por três indivíduos. Informou que estava na companhia de um amigo, o qual também presenciou o ocorrido, embora não estivesse presente em audiência.

Relatou que os autores a ameaçaram com uma arma, sem, contudo, exigindo o aparelho celular. Afirmou que entregou prontamente o telefone. Acrescentou que os assaltantes tentaram revistar a bolsa que portava, mas não encontraram outros pertences, fugindo em seguida.

Questionada, disse que, no momento da abordagem, em razão do nervosismo, não conseguiu identificar se tratava-se de faca ou de arma de fogo. Explicou que apenas posteriormente, quando os suspeitos foram detidos pela polícia, tomou ciência de que se tratava de uma faca, apreendida em poder de um deles.

Informou que não conseguiu reaver o celular, pois, quando os acusados foram interceptados, não estavam mais com o aparelho. Declarou ter reconhecido um dos indivíduos, que se encontrava em fuga pelo bairro, ocasião em que a comunidade também auxiliava a polícia indicando onde os suspeitos estavam escondidos. Acrescentou que houve tentativa de rastreamento do telefone, mas verificou-se que este já se encontrava na Vila da Barca, não sendo recuperado pela polícia. (ID 14074738 – Mídia)

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado em sentença:

“Na sequência, depôs
Rafael Soriano dos Santos, policial militar
que participou da prisão em flagrante do denunciado. Disse que estava em passando próximo ao local dos fatos quando foi acionado pela vítima relatando ter sido vítima de um assalto. Após, começou a fazer incursões juntamente com o outro policial até encontrar os três assaltantes. Contudo, conseguiu capturar apenas o acusado, que já não estava de posse do celular subtraído. Afirmou, ainda, que a vítima reconheceu o acusado assim que ele foi capturado.

André
Luis Calvinho Dias, policial militar
, também participou da diligência que culminou na prisão do denunciado. Em juízo, disse que estava em viatura passando próximo ao local dos fatos quando acionado pela vítima relatando a ocorrência do assalto. Em incursões, encontraram dois suspeitos, mas conseguiram abordar apenas o acusado, que foi prontamente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo. Disse que o réu não foi encontrado com arma de fogo e que não recorda se o celular foi recuperado.” (ID 14074842 - Pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Em pleito subsidiário, a defesa postula pela exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas).

Sem embargo, verifico que há provas consistentes de que o crime foi cometido em concurso de agentes, conforme relatado pela vítima, que descreveu a atuação de três pessoas na execução do delito. Dessarte, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Sob outro ângulo, no que se refere ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, observo que tal critério já foi adotado pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, inexistindo interesse recursal neste ponto, nos moldes do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido, inalterada a pena final de 5 anos e 3 meses de reclusão, não há margem para o abrandamento do regime prisional, por falta de amparo legal, ao lume do artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

Ainda nessa linha de intelecção, entendo que o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não comporta acolhimento, porquanto ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do Código Penal. Ressalte-se que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, já impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do dispositivo legal. Ademais, a pena fixada ultrapassa o limite de 4 anos previsto no mesmo inciso, o que reforça a inviabilidade de acolhimento do pleito.

Por fim, descabe cogitar da exclusão da indenização fixada em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, relator Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto), sendo que a gratuidade judiciária limita-se às custas e despesas processuais, não afastando a obrigação reparatória prevista no art. 387, IV, do CPP.

Ademais, o valor de R$500,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e compatível com a gravidade do ilícito, não havendo razão para sua exclusão.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/09/2025